Tribunal: CARF
Processo: 10880.915798/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915798/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.610 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS.
Quando à DCTF original sofre retificação pelo contribuinte após ciência do
despacho decisório, cumpre a ele a prova da regularidade na confissão do novo
débito, como também, da existência do crédito apontado no Per/Dcomp
decorrente do pagamento a maior através da apresentação dos documentos
contábeis e/ou fiscais, em atenção ao art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Deram-se da seguinte forma os fatos até a decisão de primeira instância (relatório
do acórdão no 16-49.049 a e-fl. 72):
Relatório
A interessada aponta pagamento decorrente de fato gerador ocorrido em 28/2/2003 (R$
9.912,22) que seria indevido ou a maior e com base nele declara compensação em
06/02/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915798/2008-47
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.610 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915798/2008-47

A administração não homologa a pretensão (fl. 2), pois o pagamento fora integralmente
utilizado no pagamento do débito original, relativo ao fato gerador a que ele se refere.
Em 2/9/2008 (fl. 5) há ciência do Despacho Decisório.
Em 29/9/2008 (fl. 12) a interessada deduz inconformidade na qual, em suma, argui:
houve erro do contribuinte na Dctf e do fisco ao desconsiderar a Dipj; pagou dois darf`s,
cuja soma supera o débito informado em Dipj; tem crédito compensável por pagamento
indevido ou a maior.
Pede acatamento da irresignação, homologação e acolhimento da Dctf retificadora.
Anexa documentos societários, fiscais (e.g.: DIPJ, Dctf, Darf) e de representação
processual.
Não anexa documentos contábeis.
A irresignação do contribuinte (lê-se aqui recorrente), não reverteu o resultado
constante no despacho decisório, uma vez que a 9a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade, não
reconheceu o crédito pretendido pela recorrente, por ausência de provas a respeito da certeza
e liquidez, portanto inexistente o alegado pagamento a maior.
Quando intimada do referido acórdão em 22/08/2013 (AR a e-fl. 98), a recorrente
interpôs competente recurso administrativo voluntário refutando as razões de decidir do juízo de
primeiro grau, assim defende:
Na DCTF o valor do Débito Apurado para o PIS estava incorreto, entretanto, na
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica os dados sobre a apuração do PIS
estão corretamente declarados e não foram considerados pelo Fisco Federal na
analise do saldo a compensar em favor do Contribuinte, conforme documento
juntado anteriormente.
Analisando a situação acima, nos quadros I e II, temos a demonstração, do saldo a ser
considerado pelo fisco, onde a Recorrente requer a homologação do saldo a compensar
em sua totalidade, no quadro II deve ser considerado que há em seu favor crédito
relativo à PIS num total de R$ 1.447,50 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e
cinquenta centavos), de acordo com informações prestadas ao fisco Federal em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais apresentados para análise.
......................................................................................................................................
Ademais, a Recorrente provou documentalmente a necessidade de reexame de
todos os pontos do Despacho Decisório, motivo pelo qual deve ser reconhecido o
direito creditório da contribuinte em sua totalidade, acolhendo a PER/DCOMP
apresentada para a compensação solicitada.
A recorrente não trouxe provas que ratificassem os seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.610 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915798/2008-47

Conheço o recurso voluntário, porque tempestivo.
Em síntese, o cerne está estritamente relacionado à prova da certeza e liquidez do
crédito indicado pela recorrente, ao depois de retificada à DCTF.
Afirma a recorrente que à DIPJ colacionada na manifestação de inconformidade
prova o erro na informação prestada na DCTF original e, de conseguinte, o pagamento a maior
da PIS do período de março de 2003 que deu origem ao direito creditório da recorrente.
Por outro lado, o juízo a quo anuncia que tal documento se mostra insuficiente já
que à DIPJ é instrumento meramente informativo e, por isso, sendo necessária documentação
complementar contábil/fiscal. Replico o que nos importa na solução da controvérsia (e-fl. 73):
A DCTF consiste no instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário (art. 5.o do Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB
que dispõem sobre a DCTF), enquanto a DIPJ é uma declaração de informações
econômico-fiscais relacionadas ao Faturamento e Lucro e a composição da base de
cálculo para a apuração dos tributos e contribuições devidas, representando, assim,
uma declaração meramente informativa.
A simples alegação de erro e apresentação de DCTF retificadora neste momento
do rito processual, não são suficientes para fazer prova em favor do Contribuinte.
A demonstração dos fatos que conduziram às alterações na apuração dos débitos
retificados na DCTF revela-se imprescindível para a formação do convencimento
quanto à efetiva existência do pretenso crédito da Manifestante.
Permanece, nesses casos, a necessidade do Contribuinte comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados e a
composição da base de cálculo dos tributos confessados.
Pois bem, a análise do Per/Dcomp acontece a partir do cruzamento de dados
confessados e declarados pelo próprio contribuinte interessado nas declarações transmitidas à
Receita Federal com suporte nos documentos contábeis e fiscais que, por sua vez, estão sob o
domínio do contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades/divergências entre o que fora informado no
Per/Dcomp com o que consta nas declarações, o pedido não é homologado sendo expedido
despacho decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos. In casu, vejamos:
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Envolto da DCTF, sabe-se que constitui confissão de dívida, porque é nela que o
contribuinte confessa os seus débitos e lança o crédito tributário passível de ressarcimento/
restituição e compensação oriundo de pagamento indevido ou a maior, segundo legislação
vigente. Da mesma forma é de conhecimento do contribuinte que o
ressarcimento/restituição e compensação de crédito declarado no PER/DCOMP é viável até
mesmo sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não condicionar o direito a
compensação e restituição pelo contribuinte ao cumprimento de certos requisitos formais:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.610 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915798/2008-47

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Restam, portanto, superadas (i) a necessidade de veracidade e alinhamento entre
as informações prestadas no Per/Dcomp e na DCTF para que o pedido seja previamente
reconhecido/homologado, bem como, (ii) não havendo, afastada a essencialidade de retificação
da DCTF para tomada de crédito pela recorrente.
Em contrapartida, igualmente afirmado pelo juízo a quo, quando retificada à
declaração de débitos e crédito tributários federais – DCTF, especialmente após ciência do
despacho decisório pelo contribuinte, é imprescindível a apresentação de documentação contábil
e fiscal para exame da regularidade da retificação. É a previsão contida expressamente no § 1o do
art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a
maior, segundo a legislação vigente.
Significa que para ter validade a nova confissão em DCTF não basta a sua mera
apresentação, porque essencial documentação idônea a motivar a correção realizada após
lançamento pela autoridade fiscal.
No caso em tela, a recorrente tão logo intimada do despacho decisório constatou o
equívoco na DCTF e a retificou em 09/09/2008, alterando o valor do débito da PIS pago com o
citado DARF.
Dessa forma, a recorrente ao retificar o débito da PIS para 02/2003 está sujeita a
provar que aquele novo valor declarado está apoiado em documentação idônea sendo, por
exemplo, o balancete, o livro razão, o Dacon, dentre outros, que nada mais são que documentos
contábeis e declarações nos quais o contribuinte registra as movimentações/operações realizadas
e declara os seus créditos e débitos.
Não bastasse, sendo tais documentos de domínio da recorrente, cabe a ela
apresentá-los para que a autoridade fiscal ou julgadora possa analisá-los, até porque a prova
documental é indispensável, sendo o seu ônus a guarda e a exposição de tais documentos como
prova de um crédito ou inexistência de um débito, porque é através dos documentos contábil e
fiscal a aferição da relação obrigacional contribuinte e administração fiscal, como os seus
direitos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.610 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915798/2008-47

Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos pela recorrente e, por essa razão, nos pedidos de Per/Dcomp o ônus probatório recai
exclusivamente sobre ela, por previsão legal:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011.
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Aliás, apesar do meu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de
provas na fase recursal pelo contribuinte, a dilação não o exime do dever de trazer provas de seu
direito creditório na manifestação de inconformidade, em cumprimento da obrigação amparada
pelo Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A recorrente trouxe, ainda na manifestação de inconformidade, à fl. 48, parte da
DIPJ, que por sua vez sofreu retificação em 09/01/2007, ou seja, após a transmissão do
Per/Dcomp.
Portanto, não basta à recorrente afirmar que houve pagamento a maior ou
indevido, isso porque para que as informações ali lançadas e/ou retificadas sejam certificadas
cabia a ela a juntada de documentação complementar como balancete, livro diário, registro de
apuração da Cofins, dentro outros pertinentes ao caso.
Sendo assim, irreparável a decisão recorrida.
Por tudo exposto, não provado pela recorrente a higidez do crédito indicado no
Per/Dcomp em análise, que nego provimento ao presente recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.610 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915798/2008-47

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital